Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, em suma, o réu/apelante aponta a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, sobretudo à luz do princípio do in dubio pro reo. Aduz a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a dignidade da função pública do agente estatal. Pugna por sua absolvição, com amparo no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a respectiva readequação da pena, bem como a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 76872169.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do apelo (ID 77278259).
III – Questões em discussão.
6. A questão controvertida percorre a configuração, ou não, do crime de desacato.
IV – Razões de decidir.
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
8. Registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331 do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial 797/2025-0 - 20a DP (ID 76871918), pelo TCO 156-2025 – 20a DP (ID 76871919), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, a conduta do réu/apelante, o qual proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares, a saber, “seus merdas”, “seus bocetas”, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
11. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
12. De mais a mais, insustentável a tese defensiva quanto à ausência de dolo de ultrajar a atuação policial, cuidando-se de desabafos do réu/apelante em momento de raiva, isso porque, ao revés, denota-se da conduta, a toda evidência, uma vontade deliberada de ofender a honra profissional dos policiais envolvidos. Aliás, “mostra-se irrelevante para afastar o dolo o estado de nervosismo e exaltação apresentado pelo agressor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desacato, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira.”. (Acórdão 1660661, 07000227020228070003, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, DJe: 16/2/2023).
13. Destarte, descabida a absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo o réu/apelante incorrer nas iras do art. 331 do Código Penal.
14. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em revisão da Súmula 545, que “A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”. (STJ. REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025). Outrossim, definiu a mesma Corte, em revisão da Súmula 630: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Ou seja, incide a circunstância atenuante ainda quando a confissão não tenha sido utilizada na formação da convicção do Juízo e mesmo quando tenha sido realizada como estratégia defensiva, veiculada a, por exemplo, justificantes ou exculpantes.
15. Nesse compasso, observada a confissão exarada no interrogatório judicial (ID 76871949), mister se faz a redução da pena-intermediária, pelo que a fixo em seu mínimo legal (6 meses), tornando-a definitiva.
16. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal). Considerando os maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender que eventual substituição não seria suficiente para os fins preventivos e repressivos da pena, segundo previsão normativa do art. 44, III, do CP.
V – Dispositivo.
17. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para diminuir a pena imposta ao réu/recorrente para 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.